Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-04.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018218-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 076.652.471-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR PEDRO BOEHM - CPF: 287.363.389-15 (VÍTIMA), ALINE CENSI BOEHM - CPF: 031.272.721-62 (VÍTIMA), EDSON PEREIRA DUARTE - CPF: 205.024.271-91 (VÍTIMA), JARDEL DE SOUZA COSTA - CPF: 062.085.261-59 (VÍTIMA), JEFFERSON DA SILVA MOTA - CPF: 029.938.871-90 (VÍTIMA), KEMUEL DALADIER SANTOS CAVALCANTE - CPF: 063.217.321-17 (VÍTIMA), SUELLEM DA SILVA DUARTE - CPF: 061.443.281-22 (VÍTIMA), GISLAINE PAIÃO LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA EM RELAÇÃO AO “1º FATO” – REJEIÇÃO –
CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO “1º FATO” – IMPROCEDÊNCIA –
ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS –

ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS
– REDUÇÃO DA PENA-BASE CONCERNENTE AO “1º FATO” – INVIABILIDADE –
CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O
reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação,
é
apto para a identificação do
autor do crime
e
contribuir para a condenação do acusado
, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Se o réu foi inequivocamente reconhecido pela vítima, inclusive em juízo, como sendo o autor do crime de roubo, e esse reconhecimento se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Constatando-se que o prejuízo suportado pela vítima extrapolou em muito a normalidade do tipo penal, justifica-se a valoração desfavorável das consequências do crime de roubo.

A quantidade de dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Lopes de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1018218-04.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 13 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 156 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática de dois delitos de roubo majorado, crime este capitulado no artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia em relação ao “1º fato”. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação a esse mesmo crime ou, em caráter subsidiário, a redução da pena-base – também concernente ao “1º fato” – e da pena de multa (Id. n. 154838469).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 154838471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 160351664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Bruno Lopes de Oliveira
foi condenado à pena de 13 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 156 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática de dois crimes de roubo majorado, delito este tipificado no artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Em caráter preliminar, o ora apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia em relação ao “1º fato”, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória quando a essa mesma infração penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 14h30min, no interior do estabelecimento ‘Golden Prime Joalheria’, situado na Rua 13 de maio, 822, bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
BRUNO Lopes de Oliveira
, agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em dinheiro, 10 (dez) peças de ouro e 30 (trinta) peças de prata e 04 (quatro) relógios, em prejuízo do estabelecimento comercial, 01 (um) celular, moledo Samsumg A13, em prejuízo de Kemuel Daladier Santos Cavalcante e 01 (um) celular, em prejuízo de uma cliente não identificada.

2º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta, outrossim, que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 17h05min, no interior do estabelecimento ‘Automobile Multimarcas’, situado na Av. João Ponce de Arruda, 2140, bairro Centro-A, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
BRUNO Lopes de Oliveira
, agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo VW Fox, de cor cinza, placa RAV2C89, avaliado aproximadamente em R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e 01 (um) celular Samsumg S20, de cor azul, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 01 (um) óculos de sol, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), em prejuízo de vítima Aline Censi Boehm, 01 (um) celular Motorola G5, de cor verde, avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Ademir Pedro Boehm, 01 (um) celular corporativo, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), em prejuízo do estabelecimento comercial e 01 (um) celular, Motorola G9, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em prejuízo da vítima Jefferson da Silva Mota.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que, no dia 22 de julho de 2022, no período da manhã, o denunciado deslocou-se às proximidades do estabelecimento ‘Golden Prime Joalheria’, em uma motocicleta preta, a fim de analisar o local, fato que foi observado pela vítima Edson Pereira Duarte, conforme termo declarações de ID 91239592.

Na parte da tarde, por volta das 14h30, o denunciado retornou ao local, desta vez acompanhado de um indivíduo não identificado, oportunidade em que entrou na loja e, portando um revólver preto – apreendido nos autos –, anunciou o assalto, subjugando as vítimas Suellem da Silva Duarte e Edson Pereira Duarte.

Consta dos autos, que na abordagem o acusado foi extremamente agressivo: determinou que Edson deitasse no chão e desferiu-lhe diversos chutes.

Ainda, foram abordados e subjugados a vítima Kemuel Dalaidier Santos Cavalcante, funcionário do estabelecimento, e uma cliente que adentrou o local com o crime em andamento, os quais tiveram seus aparelhos celulares subtraídos.

Além dos celulares, apurou-se que foram subtraídos aproximadamente R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) do estabelecimento comercial e diversas joias, bijuterias e acessórios que estavam no local para conserto.

Após promover a subtração dos objetos e valores mencionados, o denunciado e seu comparsa tomaram rumo ignorado, em uma motocicleta preta, honda CG, sem placa. Consta, ademais, que no dia 25 de julho de 2022, por volta das 17h05min, o denunciado deslocou-se à empresa Automobile Multimarcas, onde, portando arma de fogo – apreendida nos autos –, abordou a vítima Ademir Pedro Boehm, que se encontrava no pátio do estabelecimento, e questionou se haviam mais pessoas no local.

Ao ser informado de que havia mais um funcionário no escritório, o denunciado foi até o local, com a vítima Ademir dominada, onde subjugou o funcionário Jefferson da Silva Mota, amarrando suas mãos com um cabo de celular, e passou a revirar o estabelecimento na busca de dinheiro.

Durante o andamento do roubo, o celular da vítima Ademir tocou, sendo atendido pelo denunciado, o qual percebeu que a filha de Ademir, Aline Censi Boehm, estava no estacionamento do estabelecimento, a espera de seu pai. Assim, o denunciado deslocou-se ao veículo (VW Fox, de cor cinza) onde Aline estava e também a abordou, levando-a para o interior do escritório.

No escritório, o denunciado determinou que todos acessassem o aplicativo de banco, mas ao ver que não lograria êxito na subtração de dinheiro, devido a um erro no sistema de aplicativos, subtraiu os celulares das vítimas, além dos acessórios relacionados na síntese do fato 2.

Posteriormente, o denunciado deixou o local, não sem antes trancar as vítimas em um banheiro, levando o automóvel (VW Fox, de cor cinza) da vítima Aline.

Importa mencionar, que, durante a ação criminosa, o denunciado se comunicava com terceira pessoa, evidenciando que agiu em concurso de agentes com pessoa não identificada.

Após a saída do denunciado, as vítimas conseguiram acionar a polícia militar, que, em diligências, identificou o veículo roubado transitando em alta velocidade, próximo ao anel viário, logrando êxito em efetuar a abordagem do veículo. O denunciado ainda tentou fugir a pé, mas logo foi detido e preso em flagrante delito.

Na busca pessoal, foi localizado a arma de fogo, calibre .38, os aparelhos celulares subtraídos, além de algumas joias subtraídas no roubo do dia 22 de julho de 2022 (Fato 1), evidenciando que o acusado teria sido o autor também daquele crime.

Diante disso, as vítimas do primeiro fato compareceram em solo policial e reconheceram fotograficamente o acusado como sendo o autor do crime na ‘Gonden Prime Joalheria’ (ID’s 91237739, 91239593 e 91239597).

Salienta-se, outrossim, que o denunciado foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas do segundo fato (ID’s 91237713, 91237716 e 91237719)
” (Id. n. 154838414, pp. 1-4;
sic
).

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Na espécie, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante logo após a prática do “2º fato”, ou seja, o crime de roubo majorado no estabelecimento comercial denominado “Automobile Multimarcas”, em 25 de julho de 2022.

Com efeito, depreende-se das declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares Gustavo Vicente Soares da Silva e Patrik Santos que, tão logo foi comunicada da ocorrência desse delito, a Polícia Militar iniciou diligências voltadas à localização de seu autor, que havia subtraído da vítima Aline Censi Boehm um veículo Volkswagen Fox de cor branca, contexto no qual o recorrente foi visto conduzindo o mencionado automóvel em alta velocidade, e, vendo-se cercado durante a perseguição que se seguiu, tentou fugir a pé, mas foi capturado e levado à delegacia (Ids. n. 154837716, 154837718 e 154838440).

Foi nessas circunstâncias que as vítimas Aline, Ademir Pedro Boehm e Jefferson da Silva Mota foram chamados para procederem ao reconhecimento pessoal do acusado, e, pelo que se infere dos autos, nenhum dos ofendidos teve dúvidas em identificar o réu como sendo o autor do crime, descrito pelos três, em linhas gerais, como um homem de cor parda, estatura mediana, que vestia uma camiseta de cor preta com escritos de cor branca e calçava botinas (Ids. n. 154837721, 154837724 e 154837727).

Ademais, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, Aline, Ademir Pedro e Jefferson confirmaram o reconhecimento do apelante (Id. n. 154838440).

Todavia, como mencionado, o inconformismo do recorrente diz respeito ao reconhecimento
fotográfico
realizado em delegacia em relação ao “1º fato”, a saber, o delito de roubo majorado no estabelecimento comercial denominado “Golden Prime Joalheria”, em 22 de julho de 2022, ou seja, três dias antes do assalto à “Automobile Multimarcas”.

Ocorre que, também nesse particular, não há nenhum vício a ser reconhecido. Afinal, verifica-se que, quando da prisão em flagrante do acusado, os policiais perceberam que ele tinha consigo alguns objetos, inclusive joias, compatíveis com aqueles subtraídos da “Golden Prime Joalheria”, oportunidade em que o réu confessou informalmente aos policiais ter praticado o assalto ao mencionado estabelecimento, bem como revelou que outros objetos levados do local estavam em sua residência.

Assim, a vítima Suellem da Silva Duarte compareceu à delegacia em 28 de julho de 2022 e, após relatar detalhadamente a dinâmica delitiva, identificou o apelante como um dos autores do crime.

Há pequena controvérsia acerca do método de reconhecimento efetivamente realizado pela ofendida na ocasião. Isso porque, embora conste dos autos um termo de reconhecimento
fotográfico
assinado biometricamente pela vítima (Id. n. 154837747), Suellem, ao ser ouvida em juízo, afirmou que reconheceu o recorrente pessoalmente, afirmando o seguinte:

“
Mostrou ele pessoalmente.
(...)
Colocaram ele atrás de um vidro que tem lá na delegacia, e eu fiquei do outro lado, aí os policial ficou com ele, desligou as luz e só ligou a lanterna na cara dele, pra gente reconhecer
” (Id. n. 154838440).

Nesse contexto, não há dúvida de que a vítima realmente reconheceu o acusado, de uma forma ou de outra, tendo, inclusive, afiançado, ao ser indagada a respeito de seu grau de certeza acerca da identidade do autor do crime, que viu “muito bem” o rosto dele, pois o assaltante estava “de cara limpa”, além de ter apontado, como característica física marcante, os olhos claros do réu, detalhe também relatado pelo ofendido Kemuel Daladier Santos Cavalcante (Id. n. 154838405) e por Aline, vítima do “2º fato”.

Não fosse o bastante, o ofendido Edson Pereira Duarte também confirmou, em juízo, e com absoluta convicção, ter reconhecido o réu como sendo um dos autores do delito. Confira-se trecho de seu depoimento:

“
Opa! Na hora que me chamaram lá na delegacia, quando pegou ele, foi bater o olho nele, eu já reconheci, que ele tava com um cabelinho, meio topetudo, magro, alto, não tem como errar.
(...)
Onde eu visse ele, aquele lá nunca me enganava mais. Deu bem pra mim observar quem era a pessoa, entendeu? Ele judiou bastante de mim
” (Id. n. 154838440).

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, trago à colação a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMIGRAÇÃO DIANTE DA CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DA PRIMARIEDADE PARA ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO BÁSICA MÍNIMA – 3. MAIOR REDUÇÃO DA REPRIMENDA À CONTA DA MENORIDADE RELATIVA E DA PRIMARIEDADE – DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – MENORIDADE RELATIVA JÁ DEVIDAMENTE VALORADA E QUE PREPONDEROU SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO IGUALMENTE RECONHECIDA – 4. ALEGADO BIS IN IDEM NO AUMENTO SEQUENCIAL PERTINENTE AO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA E DO CONCURSO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria não confirmada pelo álibi suscitado, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação
.

2. Quando presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo, por não estarem previstas no rol das agravantes do Código Penal (arts. 61 e 62), é possível a aplicação do princípio da imigração, como in casu, em que uma delas serviu para macular as circunstâncias do crime na análise do artigo 59 do CP, justificando o aumento da pena-base, enquanto a outra se destinou a subsumir a conduta no tipo penal derivado, se prestando à causa especial de aumento de pena na terceira etapa dosimétrica, de modo que a primariedade do acusado não se mostra suficiente para garantir a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. ‘A primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois escapa ao rol taxativo do art. 65 do Código Penal, ao mesmo tempo em que não implica circunstância relevante para a redução da reprimenda, como prevê o art. 66 do mesmo diploma.’ (TJ-MT – Ap 156555/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). Logo, se a juíza sentenciante já fez incidir a atenuante da menoridade relativa e, inclusive, a preponderou sobre a agravante da dissimulação, nenhum retoque merece a dosimetria da pena neste ponto.

4. Fartamente comprovadas em juízo as duas causas de aumento de pena do crime de roubo, pertinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, bem como o concurso formal de crimes devido à única ação empreendida pelos agentes delitivos ter alcançado patrimônios distintos, inviável a aplicação de um único aumento como pleiteado nas razões recursais, na medida em que a majorante do concurso de pessoas migrou para a primeira fase dosimétrica a fim de negativar as circunstâncias do crime ao passo que o emprego de arma de fogo implicou em aumento de pena na terceira etapa, incidindo sobre este quantum a figura do art. 70 do CP, a afastar qualquer cogitação de bis in idem.

Condenação mantida. Pena final inalterada.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1013974-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.3.2023; data da publicação: 15.3.2023).

Diga-se de passagem que o apelante nem sequer apresentou versão distinta dos fatos, limitando-se a permanecer em silêncio nas duas ocasiões em que foi interrogado.

Destarte, não apenas deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, mas também deve ser rejeitado o pedido absolutório, pois, como suficientemente demonstrado, o acervo probatório é inequívoco no tocante à materialidade e a autoria do crime ora discutido, conferindo ao julgador a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a redução da pena-base – também concernente ao “1º fato” – e da pena de multa.

Novamente, sem razão.

No que diz respeito à sanção basilar do “1º fato”, o apelante argumenta apenas que “
as consequências do crime não extrapolaram a normalidade do tipo penal em questão
” (Id. n. 154838469, p. 17).

Todavia, como bem pontuado pelo eminente magistrado sentenciante, “
apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que
neste caso em específico (1º FATO), o crime ora em apuração, causou um
considerável prejuízo financeiro
às vítimas, pois somente alguns objetos subtraídos foram recuperados, conforme declaração da vítima Suellen, gerando assim, um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (Id. n. 154838445; destaquei).

Com efeito, não há como negar que um prejuízo de tal monta desborda da normalidade do tipo penal, justificando plenamente a exasperação da pena levada a efeito no
decisum
impugnado, em rigorosa observância do princípio da individualização das penas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍNCULO COM DEMAIS COMPARSAS COMPROVADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – AGENTE QUE TINHA DOMÍNIO DO FATO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente tinha o domínio do fato.

É idônea a utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento.

O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito
” (TJMT, Apelação n. 1001626-32.2022.8.11.0051, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.2.2023; data da publicação: 26.2.2023).

Já no tocante à reprimenda pecuniária, o apelante alega que esta foi fixada “
bem acima do mínimo legal, utilizando-se como fundamento a situação econômica do Recorrente
” (Id. n. 154838469, p. 20).

Em primeiro lugar, é necessário registrar que a situação econômica do acusado, que não lhe era favorável, foi invocada pelo juízo
a quo
tão somente para a determinação do valor unitário do dia-multa, que foi efetivamente estabelecido
no mínimo legal
, qual seja, o equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro lado, quanto ao
número
de dias-multa propriamente dito – 156 (cento e cinquenta e seis) –, constata-se, de fato, certa desproporcionalidade na dosimetria efetuada na sentença, mas não no sentido sustentado pelo recorrente.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante fixou, primeiramente, passo a passo, a sanção privativa de liberdade (pena-base na primeira etapa, intermediária ou provisória na segunda e definitiva na terceira), para, ao final, arbitrar o
quantum
de dias-multa acima mencionado (156), limitando-se a
consignar
que
observava, nesse particular,
o assim chamado “sistema Valter Ressel”.

Ocorre que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o
procedimento
trifásico, em compasso com a aplicação da pena privativa de liberdade.

Assim,
na primeira etapa, partindo-se da mesma
premissa dosimétrica invocada pelo juízo
a quo
em relação à pena privativa de liberdade, qual seja, a de que o intervalo entre as sanções mínima (10 dias-multa) e máxima (360 dias-multa), a saber, 350 dias-multa, pode ser fracionado em 8 partes (correspondentes às 8 circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP), cada uma de aproximadamente 43 dias-multa, acrescendo-se à pena mínima as partes correspondentes às circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis no caso concreto, chegar-se-ia à pena-base de 139 dias-multa, pois três foram as circunstâncias judiciais consideradas negativas na espécie.

Na segunda etapa, em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa, reduzir-se-ia esse
quantum
em 1/6, atingindo-se a pena provisória de aproximadamente 115 dias-multa.

Na terceira fase, em decorrência do reconhecimento da causa especial de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, majorar-se-ia a reprimenda em 2/3, estabelecendo-a em 191 dias-multa.

Por fim, aplicar-se-ia o acréscimo correspondente à continuidade delitiva, à razão de 1/6, chegando à pena total e definitiva de 222 dias-multa, muito acima daquela fixada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, deve ser preservado o
quantum
encontrado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023